Tribunal: TCU
Processo: 009.666/2007-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM FRANCA ENVIA DOCUMENTAÇÃO CONCERNENTE AO DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS DO PROGRAMA FEDERAL EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - PPI-ECD E DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE - PAB - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO.

Inteiro teor:
Acórdão 510/2013-TCU-Primeira Câmara , nos termos [...]", mantendo-se inalteradas as demais disposições da deliberação, de acordo com os pareceres anteriores. 1. Processo TC- Processo 009.666/2007-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 014.528/2025-8 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.2. Responsáveis: Anis David (XXX.381.628-XX); Anis David Filho (XXX.042.738-XX); Célio Roberto Zero (XXX.464.578-XX); Prefeitura Municipal de Pedregulho - SP (45.318.466/0001-78); Santa Casa de Misericórdia de Pedregulho (45.318.508/0001-70). 1.3. Entidades: Município de Pedregulho-SP e Santa Casa de Misericórdia de Pedregulho/SP. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: José Mauro David, Ataíde Marcelino Júnior (197021/OAB-SP) e outros, representando Anis David; Dirceu Polo Filho (214.495/OAB-SP), representando Célio Roberto Zero; Dirceu Polo Filho (214.495/OAB-SP), representando Santa Casa de Misericórdia de Pedregulho. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.